Tribunal: TJDFT
Processo: 0708593-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PARCELAS. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O magistrado pode decidir pelo não prosseguimento com a segunda fase do tratamento do superendividamento, de cunho necessariamente judicial, conforme estipulado no artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor, ao se verificar o não comprometimento do mínimo existencial do consumidor.
2. Nos termos do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, uma vez preservada a dignidade da pessoa humana e não havendo o comprometimento do mínimo existencial, não há que se falar em superendividamento capaz de justificar a limitação das parcelas dos empréstimos contraídos pelo consumidor.
3. Recurso conhecido e desprovido.